Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REJEITADA. ALIMENTOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DEPÓSITO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE TERCEIRO INTERESSADO E DEVEDOR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFINIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO.
I – O agravante terceiro interessado não pretende se eximir da obrigação, oriunda de decisão transitada em julgado proferida em ação de alimentos, para depositar em Juízo crédito que possui em favor do genitor devedor, mas apenas suspender esse depósito até a apuração final do valor do mencionado crédito em liquidação de sentença em andamento em outro processo. Preliminar de não conhecimento por violação à coisa julgada rejeitada.
II – A constrição deferida no acórdão exequendo é de penhora no rosto dos autos, quando o terceiro realizar o depósito, e não penhora de bem que ainda está sob domínio e titularidade desse terceiro.
III – Enquanto pendente definição do valor do crédito a ser apurado em liquidação de sentença em outro processo para se concretizar a quantia disponível abrangida pela penhora no rosto daqueles autos para pagamento de verba alimentar, não é razoável impor ao agravante o depósito judicial da verba alimentar nem tampouco a penhora de seus bens pessoais se não o fizer, posto que não é o devedor dos alimentos, mas terceiro interessado obrigado a depositar montante oriundo de negócio jurídico diverso com o genitor devedor.
IV – Agravo de instrumento provido.